Tribunal: STF
Processo: RE 593992
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça local, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA - CRÉDITOS DE ICMS - PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE - LIMITES CONSTITUCIONAIS.



    O ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria do feito, determinou a devolução dos autos à origem, para aplicação do Tema 346/RG (eDoc. 2).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça devolveu o processo à Turma julgadora para possível retratação do julgado (eDoc. 28, fls. 17/18) e, em nova apreciação do Colegiado, o acórdão restou assim resumido:



    APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL - INCAPACIDADE DE ALTERAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA TURMA JULGADORA - NÃO É CASO DE RETRATAÇÃO. 



    Não há que se falar em juízo de retratação quando se verifica que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, não é capaz de alterar a conclusão do acórdão proferido pela Turma Julgadora.



    Ato contínuo, a Vice-Presidência do Tribunal de origem devolveu o processo ao Supremo, em razão da inaplicabilidade do paradigma de repercussão geral ao debate dos autos (eDoc. 14). Retornando os autos a esta Corte, foram distribuídos à minha relatoria.



    Passo a analisar o extraordinário e verifico que, em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal. 



    Assevera que não há como o transportador apropriar-se de créditos por mercadorias ou bens alheios à sua precípua atividade.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem, ao confirmar a sentença, concluiu pela impossibilidade de imposição de limitações ao creditamento do ICMS pelos decretos questionados. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    No caso concreto e específico dos autos, requer a impetrante - empresa prestadora de serviços de transporte rodoviário de cargas - a declaração de seu direito à compensação do débito relativo à substituição tributária no recolhimento de ICMS, com o crédito do imposto decorrente de entrada de mercadorias e bens que compõem o ativo permanente sendo-lhe facultada a possibilidade de utilização do sistema de débito e crédito, contrariamente à regra geral prevista no RlCMS ,-com as alterações conferidas pelos Decretos 44.147/05, 44.189/05 e 44.253/06.



    ......................................................................................................



    Com efeito, o creditamento, como técnica de recolhimento nos tributos plurifásicos, como é o caso do ICMS, leva em conta, a bem da justiça fiscal, a apuração escritural ou financeira das atividades realizadas pelo contribuinte, na medida em que são compensáveis, não apenas os créditos efetivamente pagos nas operações anteriores, mas todo o montante nelas cobrado ou cobrável. 



    .......................................................................................................



    Portanto, no presente caso, possui a impetrante o direito à compensação dos créditos de ICMS relativos à substituição tributária com qualquer crédito do imposto decorrente da entrada de mercadoria ou de utilização de serviço, sob pena de ofensa ao princípio da não-cumulatividade. 



    Divergir da conclusão do Tribunal local – nos termos do que articulado pelo recorrente – demandaria a reanálise da legislação local (Decretos n. 44.147/05, n. 44.189/05 e n. 44.253/06) e do conjunto probatório, circunstância que atrai a aplicação dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito de crédito de ICMS em operações envolvendo insumos supostamente imprescindíveis ao processo produtivo. Creditamento que possui fundamento no regime de crédito financeiro, o qual não irradia da Constituição Federal. 



    1. As hipóteses de creditamento sob o regime de crédito financeiro foram reputadas constitucionais no julgamento da ADI nº 2.325/DF-MC. Contudo, o direito ao reconhecimento de tais créditos irradia da Lei Complementar nº 87/96 e não da Carta Magna.



    2. O princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências. As minúcias desse sistema e o contencioso que daí se origina repousam na esfera da legalidade. (...)



    (RE 604.736 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 26 de abril de 2013)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. ICMS. Regime de substituição tributária. Não ocorrência do fato gerador. Devolução dos valores recolhidos antecipadamente. 3. Previsão de procedimento administrativo-fiscalizatório anterior à devolução postulada, nos termos fixados na Lei n. 6.374/89, no Decreto n. 41.653/97 e na Portaria CAT n. 17/99, todos do Estado de São Paulo. Incidência da Súmula 280. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 606.205 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 5 de outubro de 2011)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO. PREVISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL 6.374/1989. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. 



    (...)



    (ARE 1.187.860 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13 de maio de 2019)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários, por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incide o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplicando o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente